Tribunal: TJES
Processo: 5053419-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053419-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5053419-36.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da r. sentença (ID 17030804) que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO
, para anular o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023 6N29P.

O juízo de origem acolheu a tese de que a pontuação relativa à infração prevista no artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado — possui natureza meramente administrativa e, portanto, não poderia ser computada para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Com a exclusão dos 7 (sete) pontos correspondentes, o prontuário do autor totalizaria 25 (vinte e cinco) pontos, montante insuficiente para a imposição da sanção.

Em suas razões recursais (ID 17030805), o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo. Argumenta que o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 723/2018 não estabelecem qualquer distinção entre infrações de cunho administrativo e aquelas praticadas na condução do veículo para fins de cômputo de pontuação. Invoca, para tanto, precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF) que, ao analisar caso análogo referente à obtenção da CNH definitiva, teria validado a aplicação das consequências legais independentemente da natureza da infração. Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 17030808.

É o relatório.

A controvérsia central reside em definir se a pontuação decorrente de infração de natureza puramente administrativa, especificamente a tipificada no art. 230, V, do CTB, pode ser legalmente computada para atingir o limite que enseja a instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), conforme o art. 261, I, do mesmo diploma legal.

A sentença recorrida adotou uma interpretação teleológica da norma, compreendendo que o sistema de pontuação visa coibir condutas que afetam diretamente a segurança do trânsito, o que não seria o caso da falta de licenciamento do veículo. Contudo, com o devido respeito ao entendimento do juízo sentenciante, a tese recursal merece prosperar.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao instituir o sistema de pontos em seu artigo 259, não estabelece qualquer distinção quanto à natureza das infrações para efeito de pontuação e
a ressalva prevista no § 4º, inciso II, não engloba a infração prevista no art. 230, inciso V.

De forma similar, o artigo 261, I, do CTB, que prevê a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, também não apresenta tal diferenciação. A legislação é clara ao vincular a penalidade ao somatório de pontos decorrentes da "inobservância de qualquer preceito deste Código", conforme disposto no art. 161 do CTB.

Ademais, a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que uniformiza o procedimento administrativo para imposição da penalidade de suspensão, reforça essa ausência de distinção ao prever expressamente em seu artigo 7º, § 4º:
"Ressalvada a hipótese do § 3º, todas as demais infrações previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo de pontuação
, independentemente de sua natureza
, inclusive as de responsabilidade do proprietário."
O ato administrativo que computou os pontos, portanto, seguiu rigorosamente a normativa aplicável.

Quanto ao argumento de que a matéria estaria pacificada em sentido contrário, é fundamental destacar a
mudança de orientação dos Tribunais Superiores
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, analisou questão idêntica no que tange à sua premissa jurídica, embora o objeto fosse a negativa de expedição da CNH definitiva (art. 148, § 3º, do CTB) em razão de infração administrativa grave (art. 233 do CTB). Naquela oportunidade,
a Suprema Corte firmou o entendimento de que não é possível criar distinções não previstas pelo legislador
, assentando a constitucionalidade da norma que impõe consequências a todas as infrações de determinada gravidade, sem diferenciar sua natureza. A
ratio decidendi
daquele julgado é plenamente aplicável ao presente caso, pois a lógica subjacente é a mesma: a
opção legislativa foi a de não diferenciar as infrações para fins de penalização.

Em consequência desse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça, em rejulgamento determinado pelo STF, reviu sua jurisprudência anterior e alinhou-se à tese, como se observa no AREsp n. 584.752/RS, passando a considerar lícito o ato do órgão de trânsito que aplica as restrições previstas em lei com base em infrações de natureza administrativa.

No tocante à alegação de que tais infrações não afetam a segurança do trânsito, o próprio legislador, ao graduar a infração do art. 230, V, do CTB como gravíssima, manifestou sua valoração sobre o desvio de conduta, inserindo-a no sistema geral de fiscalização e punição. Dessa forma, o ato do DETRAN/ES se pautou na estrita legalidade e em conformidade com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)